Tribunal: TJDFT
Processo: 0704494-05.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. DEVIDA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1 Nos casos de sucumbência recíproca, é possível que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios, desde que comprovado que o outro litigante tenha sucumbido em parte mínima do pedido.
2. Como os réus sucumbiram em cerca de 85% dos pedidos, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios devem ser distribuídos de forma proporcional entre as partes (CPC, art. 86).
3. O § 2o do art. 85 do CPC determina que o Juiz deve adotar como base de cálculo o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa.
4. Foi estabelecida uma ordem, segundo a qual o valor da causa somente será utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.